Tribunal: CARF
Processo: 10945.721709/2016-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS ANGELO CARNEIRO BAPTISTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO.
As despesas criadas com o objetivo de reduzir o pagamento do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mediante operações com pessoas jurídicas constituídas de modo meramente formal, devem ser glosadas. Deve ser comprovado que as despesas foram efetivamente incorridas, que são necessárias à manutenção da atividade operacional e que são normais para a atividade.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Mantém-se a multa qualificada quando reste inequivocamente comprovada a ocorrência de sonegação e/ou fraude.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para 100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de impugnação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.721709/2016-10
ACÓRDÃO
1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATARATAS DO IGUACU S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
GLOSA DE DESPESA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CABIMENTO.
As despesas criadas com o objetivo de reduzir o pagamento do imposto de
renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mediante operações com
pessoas jurídicas constituídas de modo meramente formal, devem ser
glosadas. Deve ser comprovado que as despesas foram efetivamente
incorridas, que são necessárias à manutenção da atividade operacional e
que são normais para a atividade.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Mantém-se
a
multa
qualificada
quando
reste
inequivocamente
comprovada a ocorrência de sonegação e/ou fraude.
MULTA. LEI. 9.430/1996. RETROATIVIDADE BENIGNA.
É aplicável a retroatividade benigna para redução da multa qualificada para
100%, conforme estabelecido pela nova redação dada ao art. 44 da Lei no
9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTOS REFLEXOS
Aplica-se ao lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido o
quanto decidido no que tange ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
2
Jurídica, pela similitude dos motivos de lançamento e das razões de
impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os conselheiros Miriam Costa Faccin, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, e José
Roberto Adelino da Silva, que davam provimento parcial ao recurso para excluir as glosas
relacionadas ao contrato da MCJ Consultoria Empresarial LTDA, e, com relação à multa qualificada,
por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso para reduzi-la a 100%, em razão
da aplicação do princípio da retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário
Nacional e face à nova redação dada ao art. 44 da Lei no 9.430/96 pela Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ailton Neves da Silva
(presidente), Miriam Costa Faccin, Luis Angelo Carneiro Baptista, José Roberto Adelino da Silva,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Adoto parte do relatório da DRJ/FOR para sintetizar os atos processuais, por bem
representar:
Cuida-se de impugnação contra autos de infração de IRPJ e CSLL (fls. 234/283),
lavrados em 08/12/2016, referentes aos anos-calendários (AC) de 2012 e 2013,
em virtude da constatação de contabilizações indevidas de despesas
inexistentes, passíveis de glosa. O montante do crédito tributário constituído nos
aludidos autos foi de R$ 1.129.694,98 (um milhão, cento e vinte e nove mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e noventa e oito centavos).
(...)
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
3
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 229/233, a empresa Cataratas do Iguaçu
S/A optou pela tributação do IRPJ e da CSLL pelo regime de Lucro Real, trimestral,
nos AC acima indicados e pelo regime de Lucro Presumido no AC de 2014.
No período sob ação fiscal, a empresa Cataratas do Iguaçu S/A, doravante
denominada CATARATAS, tinha em sua composição societária as seguintes
empresas e pessoas físicas, representadas pelos sócios/diretores/procuradores
indicados na sequência, conforme "Estatuto Social Consolidado" de 18/01/2010
(fls. 120/) e do "Quadro de Acionistas", parte da "Ata da Vigésima Quarta
Assembleia Geral Extraordinária", de 18/01/2011 (fls. 127/129):
- SOIFER PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - David Soifer;
II - TUCUMANN ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA. – José Maria Ribas
Muller;
III - DINES ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Alberto Cattalini;
IV - PATTAC - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A – Marcelo Leite Marder;
V - FSX PARTICIPAÇÕES LTDA. - Roberto Antonio Trauczynski;
VI - SCIARRA PARTICIPAÇÕES LTDA - Giuseppe Nappa;
VII - SRA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - Rossana Cattalini;
VIII - RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS GLÜK;
IX - ALBERTO CATTALINI;
X - GIUSEPPE NAPPA;
XI - MARCELO LEITE MARDER;
XII - ROBERTO ANTONIO TRAUCZYNSKI.
Analisando livros e documentos apresentados pela empresa no curso da ação
fiscal, verificou-se a contabilização, nos AC de 2012 e 2013, de valores
considerados como despesas referentes a serviços prestados por pessoas
jurídicas, com base em notas fiscais emitidas pelas empresas MCJ Consultoria
Empresarial Ltda., CNPJ no 13.871.874/0001-66, e CSA Administradora de Ativos
Ltda., CNPJ no 11.207.121/0001-25, doravante denominadas MCJ e CSA, em face
dos contratos de prestação de serviços entre elas firmados, nos seguintes termos
(fls. 130/136):
A - MCJ: Prestação de serviços de assessoria em gestão empresarial no âmbito
administrativo-financeiro, organizacional, operacional e de pessoal; administrar os
recursos e as contas a pagar e a receber.
B - CSA: Prestação de serviços de administração de carteiras de títulos e valores a
receber e a pagar; administrar os recursos de contas a receber e a pagar.
A autoridade autuante reporta, no entanto, que os serviços não foram
efetivamente realizados por essas empresas, e sim pela própria Cataratas do
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
4
Iguaçu S/A e, consequentemente, as despesas contabilizadas não devem ser
consideradas na apuração do seu Lucro Real, em cada trimestre, devendo ser
glosadas, pelos motivos que abaixo se reproduzem:
1 - A empresa CSA Administradora de Ativos Ltda, tinha no período sob ação fiscal
(2012 a 2014) o mesmo endereço que a empresa Cataratas do Iguaçu S/A, ou seja,
Rodovia BR 469, Km 18, Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, PR;
2 - A empresa CSA Administradora de Ativos Ltda. (contratada) é interligada com a
empresa Cataratas do Iguaçu S/A (contratante) através de sócios que fazem parte
do Conselho Administrativo da Contratante, a saber: David Soifer, Marcelo Leite
Marder e Roberto Antonio Trauczynski, conforme Contrato Social e Alteração
Contratual, cópias anexas;
3 - O Contrato de Prestação de Serviços entre a empresa Cataratas do Iguaçu S/A
e CSA Administradora de Ativos Ltda (cópia anexa), foi assinado pela mesma
pessoa, tanto como "contratante", como "contratada", Sr. Marcelo Leite Marder,
que é acionista e sócio, respectivamente, nas duas empresas; e uma das
Testemunhas é Celso Vitrio Florencio, que é o "sócio-administrador" da MCJ
Consultoria Empresarial Ltda, a outra empresa que assinou contrato com a
Cataratas do Iguaçu S/A, onde é Diretor Executivo (Administrativo);
4 - De acordo com as Guias de Informações Sociais e Previdenciárias-GFIP (cópias
por amostragem anexas), no período sob ação fiscal (2012 a 2014), preenchidas e
entregues pela própria empresa CSA Administradora de Ativos Ltda, esta não
possuía nenhum empregado. Logo, não teria como realizar os serviços que
constam no contrato e que originaram as notas fiscais contabilizadas como
despesas pela empresa Cataratas do Iguaçu S/A. Restam apenas seus sócios, mas
que também fazem parte da diretoria da empresa Cataratas do Iguaçu S/A, ora
sob ação fiscal; e se eles se dispunham a realizar esses serviços burocráticos,
poderiam fazê-lo pela própria empresa Cataratas do Iguaçu S/A, onde fazem parte
do Conselho de Administração;
5 - A empresa MCJ Consultoria Empresarial Ltda, tinha na época o mesmo
endereço que a empresa ora sob ação fiscal, ou seja, Rodovia BR 469, Km 18,
Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, PR. Atualmente, o endereço da
empresa é à Rua Jorge Sanwais, 1732, apartamento 1301, endereço residencial do
sócio;
6 - A empresa MCJ Consultoria Empresarial Ltda. (contratada) é interligada com a
empresa Cataratas do Iguaçu S/A (contratante) através de seu sócio-
administrador Celso Vitrio Florêncio, que faz parte da Diretoria da empresa
Cataratas do Iguaçu S/A, na função de Diretor Executivo/Administrativo. Anexas,
cópias de documentos cadastrais da empresa MCJ constantes da base de dados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, onde consta seu quadro social;
7 - De acordo com as Guias de Informações Sociais e Previdenciárias-GFIP (cópias
por amostragem anexas), do período sob ação fiscal, preenchidas e entregues pela
Fl. 573
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
5
própria empresa MCJ Consultoria Empresarial Ltda, esta não possuía nenhum
empregado. Logo, não teria como realizar os serviços que constam no contrato e
que originaram as notas fiscais contabilizadas como despesas pela empresa
Cataratas do Iguaçu S/A. Resta apenas o sócio gerente da empresa, Sr. Celso Vitrio
Florencio, mas que também faz parte da diretoria da empresa Cataratas do Iguaçu
S/A, ora sob ação fiscal; e se ele se dispunha a realizar esses serviços burocráticos,
poderia fazê-lo pela própria empresa Cataratas do Iguaçu S/A, onde era o Diretor
Executivo (Administrativo);
7.1 - Nessas mesmas Guias GFIP da empresa MCJ Consultoria Empresarial Ltda, é
possível verificar a declaração de segurado contribuinte individual para a
Previdência Social apenas do sócio-administrador, Sr. Celso Vitrio Florencio; ainda
assim, tendo como base apenas o valor de 1 (um) salário-mínimo;
8 - A empresa Cataratas do Iguaçu S/A, no período sob ação fiscal, conforme se
constata por leitura das Guias de Informações Sociais e Previdenciárias-GFIP
(relação de funcionários por amostragem, anexa) possuía em seu quadro de
funcionários pessoas qualificadas para a realização de tarefas específicas, tais
como encarregados de Setor de Pessoal (Recursos Humanos), encarregados para
escrituração de livros fiscais, contador, técnico em contabilidade, supervisor de
serviço financeiro, gerente administrativo, escriturários em geral, assistentes
administrativos, auxiliares administrativos, encarregados de setor financeiro
(contas a pagar e a receber), supervisor administrativo, etc., o que permite
concluir que nenhum acionista/diretor tinha necessidade de executar tarefas
burocráticas na empresa;
9 - A empresa Cataratas do Iguaçu S/A, de acordo com a "Ata da Assembleia Geral
de Constituição", de 18-01-1999 (cópia anexa), no Capítulo Quarto - Da
Administração - Artigo 8-, prevê que a Companhia será administrada por um
Conselho de Administração, composto por 4 (quatro) membros efetivos, acionistas
da Companhia e por uma Diretoria, composta por 2 (dois) membros, sendo um
Diretor Superintendente e um Diretor Executivo, a quem cabe administrar, gerir e
superintender os negócios sociais da Companhia.
9.1 - No período sob ação fiscal, o Diretor Executivo/Administrativo era o Sr. Celso
Vitrio Florêncio, que permaneceu no cargo até 19/09/2014.
10 - Conforme item 6.3 da "Ata da Décima Terceira Assembleia Geral Ordinária",
de 26-04-2012 (cópia anexa), que trata de uma das Deliberações aprovadas na
mencionada Assembleia, a sociedade dispôs: "Manutenção da suspensão dos
honorários dos membros da Diretoria por tempo indeterminado".
Em vista do exposto, a fiscalização inferiu que tal procedimento objetivava o não
pagamento de honorários a seus diretores, para assim evitar a necessidade de
recolhimento de Contribuição Previdenciária sobre esses valores. Assim, adotou-
se o pagamento de honorários de modo indireto, via distribuição de lucros,
isentos, no âmbito das empresas CSA Administradora de Ativos Ltda., CNPJ
Fl. 574
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
6
11.207.121/0001-25 e MCJ Consultoria Empresarial Ltda., CNPJ 13.871.874/0001-
66.
Além disso, pelos fatos descritos nos itens 1 a 10 acima transcritos, a fiscalização
concluiu que os serviços contabilizados como despesas não foram realizados; a
empresa Cataratas do Iguaçu S/A não recebeu os serviços para os quais
contabilizou pagamentos e considerou como despesas na apuração do Lucro
Real de cada trimestre.
Concluiu, ainda, que os contratos para prestação de serviços firmados com as
empresas CSA Administradora de Ativos Ltda. e MCJ Consultoria Empresarial
Ltda. foram dissimulados com o objetivo de aumentar as despesas na
Impugnante, diminuindo, consequentemente, seu lucro tributável e, ao mesmo
tempo, permitindo a distribuição de lucros isentos aos acionistas através
daquelas empresas, sem o recolhimento de Contribuições Previdenciárias que
seriam devidas sobre os honorários que deixaram de ser pagos.
Assim, não tendo a interessada recebido os serviços pelos quais contabilizou
pagamentos a título de despesas, estas foram glosadas, por sua efetiva
inexistência.
(...)
Com base nas escriturações das referidas contas contábeis, foi elaborada a
planilha denominada de "RESUMO - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS GLOSADAS"
(fl. 228), cujo resumo abaixo se reproduz:

2012
2013
1o Trimestre
236.343,71
120.000,00
2o Trimestre
139.239,60
305.400,00
3o Trimestre
100.300,00
97.200,00
4o Trimestre
129.990,00
130.389,20
A glosa dos valores de despesas acima especificados, pela inexistência efetiva dos
serviços, ensejou o aumento em igual valor do Lucro Líquido tributável, em cada
trimestre de apuração. As diferenças geradas pelas glosas foram utilizadas nos
autos de infração ora atacados como base de cálculo tanto do IRPJ como da CSLL,
conforme os demonstrativos de cálculo anexos.
No referido Relatório Fiscal, fundamentou-se a aplicação da multa qualificada
(150%) no disposto no art. 957, inciso II, do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR), tendo
em vista que a Impugnante deliberadamente dissimulou contratos de prestação
de serviços que não foram por ela recebidos, firmados com empresas cujos sócios
são acionistas e diretores dela própria, com o intuito de indevidamente reduzir
seu lucro tributável e o pagamento de tributos.
Fl. 575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
7
Em 08/12/2016 foi lavrado o Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento
Total do Procedimento Fiscal (fls. 284/285), acompanhado do Ofício
Sefis/DRFB/FOZ no 105, de 09/12/2016 (fl. 286), dos quais a interessada foi
cientificada em 14/12/2016 (vide AR de fl. 287).
(...)
Inconformada com as exigências contra ela formalizadas, a empresa apresentou,
em 13/01/2017, a impugnação de fls. 291/321, por meio da qual argumentou que
as despesas glosadas foram efetivamente incorridas, qualificando-se como
serviços necessários às atividades por ela desenvolvidas. Acrescentou, ainda, que
tais despesas foram incorridas e registradas inclusive em períodos em que era
optante da sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL pelo “Lucro Presumido” (AC
2010, 2011 e 2014), e que, portanto, o registro desses gastos sequer era
importante na apuração/redução do lucro tributável à época.
Passa-se a expor as alegações contidas na pesa de defesa:
Preliminar de nulidade dos autos de infração - Cerceamento do direito de defesa
Em caráter preliminar, a Impugnante apontou a nulidade dos Autos de Infração,
por cerceamento de defesa.
Isto por considerar que o principal fundamento da autuação, a suposta
inexistência efetiva da prestação de serviços por parte das pessoas jurídicas
contratadas pela Impugnante, decorreu apenas da adoção da premissa de que as
partes seriam "interligadas", o que configuraria uma falha técnica insanável dos
Autos de Infração, pela sua insuficiência para caracterizar a dissimulação dos
contratos firmados.
Segundo a interessada, deveria ter sido feita sua expressa intimação para que
demonstrasse a execução concreta dos serviços contratados. Em momento algum
foi questionada quanto à realização material das ações contratadas, para que
então pudesse produzir prova, ainda no procedimento fiscalizatório, da
legitimidade da forma como suas operações foram estruturadas, o que
caracterizaria cerceamento de defesa.
Dedutibilidade das despesas incorridas (contratações) - ilegitimidade da glosa
(...) O art. 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000/1999)
permite a dedução de despesas que sejam consideradas necessárias às atividades
da empresa e à manutenção da sua fonte produtora, tais como as que foram
glosadas pela fiscalização, decorrentes da contratação de serviços de (i)
consultoria administrativa e (ii) gestão da carteira de títulos e valores a receber e
a pagar da companhia.
Afirmou ser incontroverso que tais despesas efetivamente ocorreram, tendo
havido os pagamentos (transferências de valores) da Impugnante para as
contratadas. Nenhum destes requisitos para a dedutibilidade das despesas foi
questionado na ação fiscal, visto que não há nos Autos de Infração alegação de
Fl. 576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
8
que os serviços não teriam sido "necessários" ou, ainda, que os pagamentos não
teriam sido "efetivados".
Os indícios que teriam comprovado a dissimulação dos contratos seriam: (i) a
suposta interligação entre os sócios das prestadoras de serviços (MCJ e CSA) com
a Impugnante e seus acionistas; (ii) a inexistência de empregados nas prestadoras
dos serviços e (iii) o fato de estas empresas terem suas sedes no mesmo endereço
da Impugnante.
Portanto, segundo a fiscalização, as atividades na verdade teriam sido executadas
pela própria CATARATAS (Impugnante), e não pelas prestadoras de serviços. No
entanto, no entender da Impugnante as premissas invocadas pela fiscalização não
são suficientes para a conclusão de que os serviços não teriam sido executados ou
teriam sido dissimulados.
Isto porque não teria havido demonstração e fundamentação detalhadas e
exaustivas da inexistência da efetiva prestação de serviços, não tendo a
Impugnante sequer sido intimada para comprovar, ainda na fase de fiscalização, a
realização concreta das atividades.
No caso da CSA, a relação contratual iniciou-se ainda no ano de 2009, seguindo
normalmente em todos os exercícios até 2012. Nos exercícios de 2010 e 2011, a
Impugnante apurava IRPJ e CSLL pela sistemática do Lucro Presumido, de forma
que as despesas não tinham qualquer impacto na redução dos tributos apurados.
O mesmo ocorre em relação à MCJ: a relação contratual iniciou-se em 2011,
sendo mantida até 2014, sendo que nos exercícios de 2011 e 2014 a Impugnante
apurava seus tributos pela sistemática do Lucro Presumido.
A organização de suas atividades, tal qual realizada, não teve o objetivo de reduzir
tributos pela geração de despesas inexistentes, eis que a sistemática já era
adotada em exercícios anteriores e posteriores aos fiscalizados, em que foi
adotada a apuração pelo Lucro Presumido (AC 2010, 2011 e 2014). Alega que,
caso tais dispêndios tivessem, de fato, sido por ela dissimulados, não haveria
como explicar sua adoção em exercícios cujos efeitos seriam nulos.
Rebateu também a conclusão da fiscalização no sentido de que a constituição das
PJs MCJ e CSA teria a finalidade de permitir o pagamento de remunerações como
dividendos isentos. Esclareceu que, no caso da MCJ, o Sr. Celso, sócio majoritário,
apenas foi nomeado diretor da CATARATAS bastante tempo após o início da
relação contratual. Ou seja, não havia esta função quando os pagamentos em
favor da MCJ iniciaram-se.
Ainda em relação à MCJ, a informação de que o exercício da função de diretor por
seu sócio majoritário representaria "interligação" com a Impugnante não é
aceitável. Como dito, a prestação de serviços iniciou-se muito antes da nomeação
ao cargo de diretor, o que já serviria para desconstituir essa alegação infundada.
Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
9
Com maior evidência, o Sr. Celso jamais foi sócio ou acionista, seja da CATARATAS,
seja dos sócios desta, de modo que nunca recebeu quaisquer valores a título de
dividendos.
(...)
A partir da contratação da MCJ, o Sr. Celso passou a prestar serviços de
consultoria administrativa para a Impugnante, auxiliando-a em questões
administrativas e gerenciais, de natureza tipicamente empresarial. Com o passar
do tempo, a relação de confiança entre a MCJ e a Impugnante foi estreitada,
tornando-se conveniente a nomeação do Sr. Celso como diretor da Impugnante
sem, contudo, que o contrato de prestação de serviços existente entre ambas as
pessoas jurídicas fosse rompido. Na verdade, esta posição assumida foi quase
uma necessidade imposta pelas atividades de consultoria, na preparação de
reestruturação das operações.
Destacou, ainda, que a CATARATAS jamais pagou valores diretamente ao Sr.
Celso, sob qualquer título, de modo que os gastos registrados e deduzidos foram
as únicas despesas realizadas com o exercício de suas funções de consultoria e
administração e, posteriormente, também no cargo de diretor.
(...)
No caso da CSA, apenas dois de seus sócios eram concomitantemente diretores
da CATARATAS e da própria CSA. Ainda que houvesse interesses comuns, nenhum
dos sócios da CSA tinha participação acionária relevante na CATARATAS, não
existindo interligação societária sob nenhuma forma.
Como a gestão do fluxo de caixa da CATARATAS pela CSA era necessária para
garantir a viabilidade das atividades da primeira, não houve remuneração para os
diretores da CSA, que atuavam com o objetivo de garantir a continuidade das
atividades da CATARATAS e, por conseguinte, proteger os investimentos
realizados.
Tão logo a administração da Impugnante foi capaz de estruturar seu
departamento financeiro e gerir de maneira segura o fluxo de caixa, tais
atividades deixaram de ser executadas (e faturadas) pela CSA e passaram a ser
desenvolvidas internamente pela Impugnante.
Nesse ponto, acrescentou que, seja em relação à MCJ, seja em relação à CSA, o
fato de não terem empregados registrados não tem qualquer relevância, pois a
legislação não veda que as atividades de uma pessoa jurídica sejam executadas
por seus sócios.
Ainda que fosse verdade que as pessoas físicas sócias das prestadoras eram
vinculadas à CATARATAS, isto não representaria que as atividades não foram
realizadas pelas pessoas jurídicas CSA e MCJ. Poderia, sim, servir para eventual
questionamento quanto à natureza dessa relação ou, ainda, para questionar a
necessidade da contratação, mas jamais, isoladamente, para sustentar a
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
10
inexistência da prestação dos serviços ou a dissimulação, que demandariam a
constatação concreta, com base em diligências e provas, o que não houve.
Quanto à suspensão do pagamento de honorários a Impugnante vem afirmar que
era destinada exclusivamente aos diretores acionistas, remunerados por meio de
distribuição de dividendos.
Inaplicabilidade da Multa Qualificada de 150% - Boa Fé
A interessada vem rechaçar a aplicação da multa qualificada, por considerá-la
desproporcional e indevida, em face de sua boa fé e da transparência das
operações realizadas.
Em relação aos serviços prestados pela MCJ, argumentou ter demonstrado sua
efetiva execução pelo Sr. Celso, sócio majoritário e administrador dessa pessoa
jurídica, e que os serviços eram necessários e efetivamente foram prestados e
remunerados, sendo, portanto, dedutíveis para efeitos fiscais.
Igualmente, no caso da CSA a regularidade das despesas foi comprovada, em
virtude dos registros contábeis e financeiros que demonstram a movimentação de
recursos entre as duas entidades, lançamentos estes que não foram
expressamente desconstituídos pelo Fisco.
(...)
A Impugnante argumentou, todavia, que as atividades foram efetivamente
realizadas pelas empresas MCJ e CSA, não tendo havido simulação de prestação
de serviços que pudesse justificar a aplicação de penalidade extremamente severa
e destinada, apenas, a casos com evidente intuito de fraude, que,
definitivamente, não é o caso.
Além disso, a circunstância de a Impugnante e as Pessoas Jurídicas prestadoras de
serviços terem suas sedes no mesmo local não é indício relevante de qualquer
irregularidade. Pelo contrário, essa identidade teve por finalidade justamente
garantir toda a transparência possível às contratações. Fosse a intenção
dissimular, certamente uma das providências seria a criação de sedes fictícias
para as PJs CSA e MCJ, o que jamais foi cogitado.
Pedidos
Por fim, a interessada postulou, em sua peça de defesa, o que abaixo se
transcreve:
a) Seja recebida a presente IMPUGNAÇÃO, com a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN;
b) Seja decretada a nulidade do lançamento, por violação à garantia à ampla
defesa;
c) Não sendo esse o entendimento de Vossas Senhorias, que o Auto de Infração
seja desconstituído, pela insuficiência da suposta "coligação" entre a Impugnante
e seus prestadores de serviços como premissa para a conclusão lançada pela
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
11
fiscalização ou, ainda, pela demonstração de que tal situação (coligação) sequer
existe;
d) Caso entenda-se pertinente, requer-se o reconhecimento da comprovação da
concreta realização dos serviços, sua necessidade e efetividade das despesas, com
o reconhecimento da dedutibilidade dos valores respectivos;
e) Por fim, em relação à multa agravada, na improvável hipótese de o Auto de
Infração ser mantido e não ser reconhecida a dedutibilidade das despesas, a
aplicação da multa agravada de 150%, sob o pressuposto de intuito fraudulento,
mostra-se absolutamente abusiva e ilegal. A Impugnante sempre agiu com a mais
absoluta boa-fé e transparência, sendo que a discussão em tela envolve situação
ainda controvertida do ponto de vista jurídico-tributário, não sendo minimamente
razoável a aplicação de penalidade de tamanha gravidade.
Acompanham a impugnação os seguintes documentos: a) Cópia do Contrato de
Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial firmado
com a MCJ CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. (fls. 407/410); b) Contrato de
Administração de Ativos firmado com a CSA ADMINISTRADORA DE ATIVOS LTDA.
(fls. 411/413); c) Distrato de Contrato de Administração de Ativos firmado com a
CSA, datado de 26/08/2014 (fls. 414/415); d) Cópias de notas fiscais de prestação
de serviços emitidas pela MCJ (fls. 416/458, 460, 462/463, 465/466, 468); e)
Comprovantes de transferência eletrônica da CATARATAS para a pessoa física do
Sr. Celso Vitrio Florêncio (fls. 459, 461, 464, 467, 469); f) Balancetes do período de
10/2009 a 12/2012 (fls. 470/475).
Em sessão de 29/06/2017, a impugnação foi julgada improcedente pela DRJ em
Fortaleza, através do Acórdão 08-39.578 - 3a Turma da DRJ/FOR (fls 493 a 512), tendo a seguinte
ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2012, 2013
CONSTITUIÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS COM A FINALIDADE DE REDUZIR O
IMPOSTO. GLOSA DE DESPESAS.
As despesas criadas com o objetivo de reduzir o pagamento do imposto de renda
e contribuição social sobre o lucro líquido, mediante operações com pessoas
jurídicas constituídas de modo meramente formal, devem ser glosadas. Deve ser
comprovado que as despesas foram efetivamente incorridas, que são necessárias
à manutenção da atividade operacional e que são normais para a atividade.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2012, 2013
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
12
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se, no que couber, ao
lançamento decorrente, quanto não houver fatos ou argumentos novos a ensejar
decisão diversa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012, 2013
NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Rejeita-se a preliminar de nulidade quando o processo administrativo fiscal
obedece às determinações legais e garante ao contribuinte o contraditório e a
ampla defesa, e não foi provada nenhuma violação aos arts. 10 e 59 do Decreto no
70.235, de 1972.
NULIDADE. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
A oportunidade para a que o sujeito passivo manifeste sua inconformidade em
relação à exigência é na impugnação. Assim, tendo sido o sujeito passivo
cientificado plenamente das infrações que lhe foram imputadas, sendo-lhe
concedido prazo regulamentar para apresentação do contraditório, que ensejou a
oportunidade de defesa, não merece acolhida a solicitação de que ocorreu
cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
MULTA QUALIFICADA. COMPROVAÇÃO DO DOLO.
Justifica-se a imposição da multa qualificada quando houver nos autos elementos
suficientes para a demonstração da existência de ação ou omissão dolosa do
sujeito passivo, praticada com vistas a reduzir de modo fraudulento a carga
tributária de sua responsabilidade.
O contribuinte foi cientificado da decisão acima em 14/07/2017 (fl. 522).
Irresignado, apresentou Recurso Voluntário (fls. 525 a 559) no dia 09/08/2017 (fl.
523), trazendo os seguintes argumentos (similares aos da impugnação):
- As glosas efetuadas das despesas decorrentes de pagamentos às empresas MCJ e
CSA são ilegítimas, pois seriam as despesas plenamente dedutíveis. Reforçando esse argumento, o
contribuinte expõe todo arrazoado já trazido na impugnação e presente neste relatório.
- Entende que, por os serviços serem necessários e por ter havido pagamentos, é
certo e incontroverso que as despesas efetivamente ocorreram.
- Que a fiscalização glosou as despesas com argumentação de dissimulação de
serviços prestados. Ou seja, que teria havido pagamento contraprestação de ações inexistentes.
Mas, ao mesmo tempo, reconhece que as atividades foram executadas concretamente, mas por
seus próprios funcionários. Na visão da empresa, essa é uma contradição do lançamento
(existência ou não das prestações das atividades).
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
13
- Para contrapor a esta assertiva da fiscalização e mantida pelo julgamento a quo, o
recorrente traz toda explanação das razões de existir das empresas MCJ e CSA, assim como os
serviços efetivamente prestados pelas terceiras. Entende demonstrar o propósito negocial das
prestações de serviços.
- Que a coligação suscitada pela fiscalização entre as empresas terceiras e a
recorrente é inexistente, como base nos preceitos de empresas coligadas do Código Civil.
- Como houve as prestações de serviços em anos que a recorrente não era lucro
real, mas sim lucro presumido, entende que fica claro a não estruturação das prestações dos
serviços com fim único de redução de pagamento de tributos (IRPJ, CSLL e contribuição
previdenciária).
- Ser incontestável a boa-fé da empresa nas contrações de serviços realizadas,
sendo inaplicável a multa qualificada de 150%.
Por fim, a recorrente requer:
- Que os lançamentos sejam desconstituídos pela insuficiência da suposta
“coligação” entre as partes, assim como pelo reconhecimento da concreta realização dos serviços.
- O reconhecimento da abusividade e ilegalidade da multa agravada de 150%
aplicada pela fiscalização.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Angelo Carneiro Baptista, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos art. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF).
A ciência do Acórdão 08-39.578 - 3a Turma da DRJ/FOR se deu em 14/07/2017 (fl.
522), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/08/2017 (fl. 523). Logo, o recurso é
tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Praticamente todo o debate trazido pelo recurso voluntário perpassa pela valoração
das provas e consequente interpretação dos fatos ocorridos e trazidos à baila pela Autoridade
Fiscal.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
14
O enquadramento legal do auto de infração foi, entre outros, os art. 299 e 300 do
RIR/99:
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora.
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual for a designação que tiverem.
Art. 300. Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre
dedutibilidade de rendimentos pagos a terceiros. (grifamos)
A Autoridade Fiscal classificou dois conjuntos de despesas contabilizas pela empresa
como inexistentes, capitulando-as no artigo referido como despesas não necessárias ou não usuais
ou normais nos tipos de transações, operações ou atividades da empresa.
Para melhor compreensão e julgamento, separar-se-á a análise de cada uma das
prestadoras de serviço que tiveram suas despesas glosadas: MCJ Consultoria Empresarial Ltda
(doravante chamada de MCJ), CNPJ no 13.871.874/0001-66, e CSA Administradora de Ativos Ltda
(doravante chamada de CSA), CNPJ no 11.207.121/0001-25.

Supostos serviços prestados pela MCJ Consultoria Empresarial Ltda
Iniciando pela empresa MCJ, ela firmou um contrato com a autuada em 01/07/2011
(fls. 407 a 410), tendo como objeto e obrigações da contratada:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto Contratual
Contratam a prestação de serviços de consultoria e assessoria em gestão
empresarial pela CONTRATADA à CONTRATANTE, no âmbito administrativo-
financeiro, organizacional, operacional e de pessoal.
Parágrafo Único – A CONTRATANTE obriga-se a prestar à CONTRATADA todas as
informações indispensáveis ao fiel cumprimento dessa cláusula, informando todas
as circunstâncias que possam influir na abordagem dos trabalhos, oferecendo
todos os elementos (contratos, documentos, etc.) que lhe forem solicitados.
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Assessoria em Gestão Administrativo-Financeiro
A CONTRATADA, através do presente contrato, obriga-se a assessorar a
CONTRATANTE, na administração dos valores que estão em suas contas, os
créditos diários decorrente de sua atividade empresarial, assim como os créditos
decorrentes de compra e venda a termo, celebrada com os clientes daquela,
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
15
promovendo a orientação para que os pagamentos de quaisquer despesas da
CONTRATANTE sejam realizados pontualmente.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá, em tempo hábil, ter livre acesso aos
documentos da CONTRATANTE, alusivos às contas a pagar e a receber, para que
sejam, respectivamente, pagos e exigidos com pontualidade, com base nos
recursos desta administrados por aquela.
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA o tipo de
aplicação financeira que lhe interessa manter continuidade, conforme
rentabilidade pretendida, tendo como princípio o orçamento anual aprovado por
aquela.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não será responsável por créditos da
CONTRATANTE não satisfeitos por terceiros, sendo a cobrança de
responsabilidade desta, junto a seus credores, caso a CONTRATADA não tenho
obtido sucesso no seu recebimento, no prazo de 30 dias do vencimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da Contratada Quanto â Gestão dos
Recursos e das Contas da Contratante
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Administrar os recursos e as contas a pagar e a receber da CONTRATANTE
com extrema responsabilidade, ética e eficiência, responsabilizando-se
integralmente por juros, multa e demais encargos decorrentes de quaisquer
pagamentos realizados após seu vencimento, salvo se o documento a ser
pago lhe tenha sido entregue pela CONTRATANTE já vencido;
b) Ter como meta permanente assegurar às aplicações e investimentos a serem
efetuados com os recursos da CONTRATANTE a rentabilidade mínima prevista
no orçamento anual daquela, previamente informado;
c) Prestar contas à CONTRATANTE, no primeiro dia útil ao mês seguinte ao da
prestação de serviços ou qualquer momento que solicitado pela
CONTRATANTE, transmitindo a esta todas as informações e documentos que
disponham sobre a rentabilidade dos recursos, bem como sobre o
recebimento de valores e pagamentos de contas;
d) No momento da prestação de contas, repassar à CONTRATANTE toda a
documentação relativa às contas a pagar e receber, movimentadas no mês
anterior;
e) Manter Plano de Aplicações e Investimentos, com base nos interesses da
CONTRATANTE;
f) Orientar os melhores direcionamentos à CONTRATANTE, com relação às
contas a pagar e a receber, cabendo a esta a decisão final.
Este mesmo contrato prevê esta forma de remuneração à contratada:
CLAUSULA QUINTA – Da Remuneração da Contratada
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
16
A CONTRATANTE remunerará à CONTRATADA, à conta de realização dos serviços
de assessoria e consultoria empresarial, da seguinte forma:
a) Honorários mensais de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais) ao mês, cujo
pagamento será efetuado até o 5o dia útil de cada mês subsequente ao
vencido, mediante nota fiscal / fatura em tempo hábil apresentada;
b) 3 (três) bônus anuais de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), a serem pagos nos
meses de janeiro, junho e dezembro.
Parágrafo Único – Caso os honorários não sejam pagos na data do vencimento,
incidirá atualização monetária pelo IGP-M (FGV), multa de 2% (dois por cento),
além de juros simples de 1% (ao mês) por rata die, este incidindo a partir do mês
seguinte ao de ocorrência da mora
Parágrafo Segundo – Os honorários são fixos e sofrerão revisão anual, pelo IGP-M
(FGV) do período ou de outra forma pactuada de comum acordo entre as partes.
Além destes, eram previstos benefícios diretos a que teria direito o administrador
sócio da contratada:
CLÁUSULA SEXTA – Dos Benefícios ao Representante da Contratada
Face às responsabilidades atribuídas à CONTRATADA e ao seu Administrador
Sócio, a CONTRATANTE oferece os seguintes benefícios em favor do
Administrador Sócio da CONTRATADA, quais sejam:
a) Pagamento de aluguel de apartamento e condomínio, no município de Foz do
Iguaçu-PR;
b) Pagamento de plano de saúde, cobertura ambulatorial, com acomodação em
apartamento;
c) Disponibilidade de carro, de propriedade da CONTRATANTE, sendo
responsabilidade desta a manutenção e o abastecimento do mesmo,
independente de quilometragem rodada;
d) Recesso de algumas semanas durante o ano, definida conforme a
conveniência entre as partes
Somado a estes benefícios, era previsto que a MCJ não tivesse custos com tributos e
outras despesas necessárias à sua existência:
CLÁUSULA SÉTIMA: Das Custas e Despesas Extrajudiciais
As despesas com tributos, custas e despesas necessárias à consecução dos
trabalhos em questão, inclusive viagem e hospedagem, decorrentes deste
contrato,
independentemente
dos
honorários
contratados,
serão
de
responsabilidade da CONTRATANTE, a qual adiantará à CONTRATADA os recursos
financeiros que, para tanto, lhe for solicitado, com sua comprovação posterior
através de recibos e prestação de contas correspondentes.
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
17
A Autoridade Fiscal entendeu que as despesas com serviços prestados pela MCJ
foram inexistentes e/ou dissimuladas pelos seguintes indícios coletados à época:
1) A fiscalizada e a MCJ tinham, na época dos fatos geradores, o mesmo endereço.
Depois o endereço da MCJ foi alterado para o apartamento de residência do
sócio administrador (Celso Vitrio Florencio).
2) A fiscalizada e a MCJ possuíam ligações, já que o sócio administrador da MCJ
(Celso Vitrio Florencio) fazia parte da Diretoria da fiscalizada como Diretor
Executivo/Administrativo.
3) A MCJ, durante o período dos fatos geradores, não possuía empregados.
Restaria, então, só o sócio administrador para realizar os serviços contratados.
Ao mesmo tempo, esse era também diretor da empresa fiscalizada. Somente o
sócio administrador consta nas GFIPs da MCJ, mas como contribuinte individual,
tendo como base o valor de um salário-mínimo.
4) A empresa fiscalizada, no período dos fatos geradores, possuía em seu quadro
de funcionários pessoas qualificadas para realização das tarefas especificadas no
contrato com a MCJ, tais como: funcionários de RH, encarregados de
escrituração de livros fiscais, contador, técnico em contabilidade, supervisor de
setor financeiro, gerente administrativo, escriturários em geral, assistentes
administrativos, encarregados do setor financeiro (contas a pagar e a receber),
supervisor administrativo, etc. Ou seja, não havia necessidade de contratação
da MCJ.
5) O sócio administrador da MCJ, no período da fiscalização, era Diretor
Executivo/Administrativo, cargo que permaneceu até 19/09/2014.
6) Havia a previsão aprovada em Ata de Assembleia da fiscalizada que Diretores
não receberiam honorários.
Na interpretação da fiscalização, então, o objetivo da empresa era não remunerar
seu diretor diretamente. O pagamento dos honorários era feito, então, via distribuição de lucros
da MCJ.
Por conclusão, entendeu que o contrato da fiscalizada com a MCJ foi dissimulado
para aumentar despesas da autuada (diminuindo sua tributação) e ao mesmo tempo não recolher
as contribuições previdenciárias da relação existente entre a empresa e seu diretor Celso Vitrio
Florencio. Por essa razão, entendeu que os serviços não foram realizados da forma contratuada,
razão da glosa realizada.
Já no recurso, a autuada tenta justificar a estrutura criada e as razões da
contratação da MCJ:
A MCJ é empresa que possui como sócio administrador o Sr. Celso Vitrio
Florêncio, que, pessoalmente, possuía as qualificações que justificaram a
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
18
contratação de sua empresa, à época, para tornar o ambiente administrativo-
financeiro mais profissional e preparado à análise de demonstrações financeiras
por Fundos de Investimento nacionais e internacionais.
Nesse contexto, diametralmente ao contrário do que entendeu a fiscalização, a
decisão pela criação da PJ MCJ, para atendimento exclusivo da Recorrente, com
endereço na própria sede da CATARATAS, se deu para assegurar total
transparência à operação.
(...)
Tratava-se efetivamente de profissional prestador de serviços externo, o qual
teve seu contrato de prestação de serviços encerrado quando da efetivação da
entrada de novos investidores externos, egressos de fundo de investimento.
(...)
A Remuneração da MCJ sempre foi concretizada por meio de pagamento de
faturas de prestação de serviços, sendo que o Sr. Celso nunca recebeu valores
diretamente da CATARATAS, sob qualquer rubrica.
(...)
O Sr. Celso, que desenvolvia as atividades da MCJ em regra pessoalmente, nunca
recebeu qualquer espécie de remuneração direta da Recorrente, o que pode ser
verificado na contabilidade da CATARATAS.
(...)
A partir da contratação da MCJ (em 2011), o Sr. Celso passou a prestar serviços de
consultoria administrativa para a Recorrente, auxiliando-a em questões
administrativas e gerenciais, de natureza tipicamente empresarial.
Com o passar do tempo, a relação de confiança entre a MCJ e a Recorrente foi
estreitada, tornando-se conveniente a nomeação do Sr. Celso como diretor da
Recorrente sem, contudo, que o contrato de prestação de serviços existente entre
ambas as pessoas jurídicas fosse rompido.
(...)
O fato de o Sr. Celso ter sido nomeado diretor da Recorrente não invalida a
estrutura operacional pela qual ele foi contratado, qual seja, por intermédio da
MCJ.
Das colocações acima transcritas da recorrente, se percebe claramente que a
empresa MCJ foi criada única e exclusivamente para prestar serviço à recorrente. E esse serviço
prestado teria caráter unipessoal, exercido pelo seu sócio administrador, o Sr Celso.
Foleando o processo, se percebe realmente uma série de indícios de que a estrutura
criada não se trata de uma relação entre duas pessoas jurídicas:
1) Como elencado no relatório fiscal, a sede da MCJ é a mesma sede da empresa
fiscalizada. Só para clarear a situação, a empresa autuada era, na época, a
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
19
administradora e exploradora (turisticamente) do Parque Nacional do Iguaçu,
onde ficam as Cataratas do Iguaçu. O endereço das empresas é exatamente o
endereço do Parque Nacional do Iguaçu. Ou seja, a MCJ, uma empresa de
prestação de serviços de consultoria administrativa financeira, foi criada com
sede exatamente dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Na prática, até por não
ter empregado, é muito provável que essa empresa, fisicamente, nunca tenha
existido.
2) Como bem explicitado pelo próprio recorrente, a constituição da MCJ ocorreu
com finalidade exclusiva de ser contratada pela autuada para que o Sr Celso
prestasse serviço à empresa. E chegou ao formato esdrúxulo da recorrente ter
como Diretor Administrativo o próprio Sr Celso, que representava a empresa em
atos formais, como se vê no Distrato de Contrato de fls 414 e 415. Ou seja, é, na
prática, um diretor administrativo/financeiro terceirizado, com poderes típicos
de administrador.
3) O contrato entre as partes possui cláusulas de benefícios pessoais ao Sr Celso
típicos de contrato entre pessoas jurídicas e pessoas físicas (sejam empregados
ou prestadores de serviço), tais como: pagamento de aluguel e condomínio,
plano de saúde, disponibilidade de veículo automotor (com manutenção e
combustível pagos pela fiscalizada) e até mesmo recesso (espécie de férias).
4) A MCJ não seria responsável nem pelos pagamentos de seus tributos, conforme
cláusula sétima do contrato. Todos os dispêndios com tributos, custas e
despesas necessárias à execução do trabalho do Sr. Celso seriam pagos pela
recorrente.
5) Os valores previstos em contrato pelos supostos serviços prestados pela MCJ
foram absolutamente distintos dos praticados na relação entre as empresas,
conforme se extrai do livro razão (fls. 215 a 227), mostrando um total
descompasso entre o supostamente pactuado entre as empresas e o
efetivamente faturado (mais de 100% de divergência em ambos os anos):
Meses
2012
2013
Previsto em
Contrato
Valor contabilizado
Previsto em
Contrato
Valor contabilizado
Janeiro

30.
00
0,0
0

117.5
00,00

31.54
2,36

60.00
0,00
Fevereiro

14.
00
0,0
0

17.50
0,00

14.71
9,77

30.00
0,00
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
20
Março

14.
00
0,0
0

17.50
0,00

14.71
9,77

30.00
0,00
Abril

14.
00
0,0
0

17.50
0,00

14.71
9,77

30.00
0,00
Maio

14.
00
0,0
0

17.50
0,00

14.71
9,77

210.6
00,00
Junho

30.
00
0,0
0

47.50
0,00

31.54
2,36

64.80
0,00
Julho

14.
71
9,7
7

40.30
0,00

15.64
8,48

32.40
0,00
Agosto

14.
71
9,7
7

30.00
0,00

15.64
8,48

32.40
0,00
Setembro

14.
71
9,7
7

30.00
0,00

15.64
8,48

32.40
0,00
Outubro

14.
71
9,7
7

30.00
0,00

15.64
8,48

32.40
0,00
Novembro

14.
71
9,7
7

30.00
0,00

15.64
8,48

53.99
4,60
Dezembro

31.
54
2,3
6

69.90
0,00

33.53
2,47

53.99
4,60
Total

22
1.1

465.2
00,00

233.7
38,67

662.9
89,20
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
21
41,
21
6) Por fim, e ainda mais esclarecedor, os valores pagos pela recorrente referentes
aos serviços prestados pela MCJ eram feitos diretamente na conta do Sr Celso
Vitrio Florencio (Banco: 001, Agência 140, C/C 442321), como se vê em todos os
comprovantes de depósito que foram acostados pela própria empresa na sua
impugnação, fls. 416, 420, 422, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442,
444, 445, 447 a 457, 459, 461, 462, 464, 465, 467, 469. Ou seja, diferentemente
do argumentado pela recorrente, TODOS os pagamentos eram feitos por ela
diretamente para o Sr Celso, pessoa física. Não consta no processo um único
comprovante de pagamento realizado pela recorrente à MCJ. Só como exemplo,
segue comprovante extraído da fl. 461:

Frente ao conjunto das provas citadas, não resta dúvida que a estrutura criada é
ficta. A prestação de serviço através da MCJ é realmente dissimulada, como bem pontuou a
Autoridade Fiscal no seu Relatório, devendo ser mantida a glosa destas despesas.

Supostos serviços prestados pela CSA Administradora de Ativos Ltda
Partindo para analisar a relação da recorrente com a CSA, estas firmaram contrato
em 13/10/2009 (fls 411 a 413), tendo como objeto e obrigações da contratada:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de administração de
carteiras de títulos e valores da CONTRATANTE pela CONTRATADA, tanto a
receber como a pagar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS E DAS CONTAS A
PAGAR E A RECEBER DA CONTRATANTE
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
22
A CONTRATANTE, através do presente contrato, cede à CONTRATADA – tão
somente para administração por esta – os valores que estão em suas contas, os
créditos diários decorrente de sua atividade empresarial, assim como os créditos
decorrentes de compra e venda a termo, celebrada com os clientes daquela,
conforme relação que acompanhará cada cessão de valores e de créditos
realizada.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá, em tempo hábil, ter livre acesso aos
documentos da CONTRATANTE, alusivos às contas a pagar e a receber, para que
sejam, respectivamente, pagos e exigidos, com pontualidade, com base nos
recursos desta administrados por aquela.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA não se subrogará nos direitos da
CONTRATANTE, sendo a cobrança de responsabilidade desta, junto a seus
credores, caso a CONTRATADA não tenho obtido sucesso no seu recebimento, no
prazo de 30 dias do vencimento.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE deverá informar à CONTRATADA o tipo de
aplicação financeira que lhe interessa manter continuidade, conforme
rentabilidade pretendida, tendo como princípio o orçamento anual aprovado por
aquela.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA QUANTO À GESTÃO
DOS RECURSOS E DAS CONTAS DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Administrar os recursos e as contas a pagar e a receber da CONTRATANTE
com extrema responsabilidade, ética e eficiência, responsabilizando-se
integralmente por juros, multa e demais encargos decorrentes de quaisquer
pagamentos realizados após seu vencimento, salvo se o documento a ser
pago lhe tenha sido entregue pela CONTRATANTE já vencido;
b) Ter como meta permanente assegurar às aplicações e investimentos a serem
efetuados com os recursos da CONTRATANTE a rentabilidade mínima prevista
no orçamento anual daquela, previamente informado;
c) Prestar contas à CONTRATANTE, no primeiro dia útil ao mês seguinte ao da
prestação de serviços ou qualquer momento que solicitado pela
CONTRATANTE, transmitindo a esta todas as informações e documentos que
disponham sobre a rentabilidade dos recursos, bem como sobre o
recebimento de valores e pagamentos de contas;
d) No momento da prestação de contas, repassar à CONTRATANTE toda a
documentação relativa às contas a pagar e receber, movimentadas no mês
anterior;
e) Manter Plano de Aplicações e Investimentos, com base nos interesses da
CONTRATANTE;
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
23
f) Orientar os melhores direcionamentos à CONTRATANTE, com relação às
contas a pagar e a receber.
Este mesmo contrato prevê como remuneração dos supostos serviços prestados:
CLAUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO DA CONTRATADA
A CONTRATADA, pela gestão de recursos e de contas a receber e a pagar da
CONTRATANTE, terá direito a uma comissão de 0,5% (meio por cento) do
faturamento desta, no mês anterior, comprovadas em relatório, com pagamento
até o 5o dia útil do mês seguinte ao da prestação de serviços.
Parágrafo Único – Caso os honorários não sejam pagos na data do vencimento,
incidirá atualização monetária pelo IGP-M (FGV), multa de 2% (dois por cento),
além de juros simples de 1% (ao mês) por rata die, este incidindo a partir do mês
seguinte ao de ocorrência da mora
A Autoridade Fiscal entendeu que as despesas com os serviços prestados pela CSA
foram inexistentes e/ou dissimuladas pelos seguintes indícios coletados à época:
1) A fiscalizada e a CSA tinham, na época dos fatos geradores, o mesmo endereço.
2) A fiscalizada e a CSA possuíam ligações através de seus sócios mútuos: David
Soifer, Marcelo Leite Marder e Roberto Antonio Trauczynski.
3) O contrato de prestação de serviço entre a fiscalizada e a CSA foi assinado pela
mesma pessoa, representando ambas as empresas: Marcelo Leite Marder. Além
disso, teve como testemunha o Sr. Celso Vitrio Florencio, que é sócio
administrador da outra empresa contratada MCJ e não era ainda diretor da
recorrente à época.
4) A empresa CSA não possuía empregados durante a época dos fatos geradores.
Por esta razão, não teria como realizar os serviços contratados. Restariam,
então, só os seus sócios para prestar os serviços, sendo que estes também são
sócios da fiscalizada, razão que poderiam fazê-lo como sócios desta.
5) A empresa fiscalizada, no período dos fatos geradores, possuía em seu quadro
de funcionários pessoas qualificadas para realização das tarefas especificadas no
contrato com a MCJ, tais como: funcionários de RH, encarregados de
escrituração de livros fiscais, contador, técnico em contabilidade, supervisor de
setor financeiro, gerente administrativo, escriturários em geral, assistentes
administrativos, encarregados do setor financeiro (contas a pagar e a receber),
supervisor administrativo, etc. Ou seja, não havia necessidade de contratação
da CSA.
Na interpretação da fiscalização, então, o objetivo da empresa era não remunerar
seus sócios diretamente. O pagamento dos honorários era feito, então, via distribuição de lucros
da CSA.
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
24
Por conclusão, entendeu que o contrato da fiscalizada com a CSA foi dissimulado
para aumentar despesas da autuada (diminuindo sua tributação) e ao mesmo tempo não recolher
as contribuições previdenciárias referente aos pagamentos de remunerações de seus sócios. Por
essa razão, entendeu que os serviços não foram realizados da forma contratuada, razão da glosa
realizada.
Já no recurso, a autuada tenta justificar a estrutura criada e as razões da
contratação da CSA:
A CSA foi incorporada visando a atender os interesses de parte dos acionistas da
Recorrente, para a gestão dos ativos e passivos da CATARATAS buscando a
otimização das receitas e despesas com títulos de crédito e carteira de recebíveis
da companhia.
Tal medida foi necessária em vista de desequilíbrios no fluxo de caixa, decorrentes
de dificuldades essencialmente gerenciais. Para preservar as atividades da
Recorrente sem interrupções, a CSA foi criada para assegurar o fluxo de
pagamentos e o controle adequado das suas necessidades de captação de capital
de giro.
Ainda que no caso da CSA sua criação tenha sido decorrente do interesse de
acionistas da CATARATAS, não havia nenhum tipo de coligação, nos restritos
termos previstos no Código Civil Brasileiro (Lei n.o 10.406/02 – art. 1.097 e
seguintes). Portanto, a premissa adotada pela fiscalização, também no caso da
CSA, é falsa! Nenhum dos sócios da CSA tinha participação na CATARATAS.
(...)
Os Srs. Marcelo Marder e Roberto Trauczynski figuravam como diretores em
ambas as empresas sem, contudo, receber honorários a este título de nenhuma
das entidades, já que possuíam participação societária/acionária indireta na
Cataratas, fazendo jus à distribuição de dividendos (quando existentes).
(...)
E a efetiva prestação dos serviços pela CSA é inegável! Conforme se pode verificar
nos documentos anexos, (Doc. 06 – Resumo de movimentação de valores e
balancetes) a CSA recebia da CATARATAS os recursos financeiros que dispunha,
cabendo à CSA administrar a disponibilização dos valores, em frequência diária,
que a CATARATAS necessitava para fazer frente a suas obrigações.
(...) A partir do momento que a Recorrente estruturou seu departamento
financeiro, a atuação da CSA deixou de existir e as atividades por ela exercidas
passaram a ser executadas internamente.
Das colocações acima transcritas da recorrente, não se vislumbra argumentos que
sustentem a narrativa da efetiva prestação de serviço pela CSA. Na visão deste relator, se percebe
claramente que a relação existente entre a CSA e a recorrente possui uma clara falta de propósito
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
25
negocial. Uma série de indícios demonstram que a estrutura criada e narrada pela recorrente não
se sustenta:
1) Como elencado no relatório fiscal, a sede da CSA é a sede da empresa fiscalizada
(aliás, como também era o caso da MCJ). Só reforçando, a empresa autuada era,
na época, a administradora e exploradora (turisticamente) do Parque Nacional
do Iguaçu, onde ficam as Cataratas do Iguaçu. O endereço da empresa é
exatamente o endereço do Parque Nacional do Iguaçu. Ou seja, a CSA, uma
empresa de prestação de serviços de gestão de carteira de contas a pagar e a
receber, foi criada com sede exatamente dentro do Parque Nacional do Iguaçu.
Na prática, até por não ter empregado, é muito provável que essa empresa,
fisicamente, também nunca tenha existido.
2) Como bem relatado pela Autoridade Fiscal, é inimaginável que a gestão de
contas a pagar e a receber de uma empresa do porte que é a recorrente seja
feita sem um empregado sequer. Estamos falando de um contribuinte que teve
receitas da ordem de R$ 62 milhões em 2012 (fl. 56) e de R$ 71 milhões em
2013 (fl. 114). Dá para ter noção da complexidade que é gerir o contas a pagar e
a receber de uma empresa deste porte. E isso sendo feito sem um empregado
que seja pela empresa contratada?
3) Ao mesmo tempo, como também relatado pela Autoridade Fiscal, a recorrente
tinha empregados exatamente para atuar na área para qual contratou a CSA:
supervisor de setor financeiro, gerente administrativo, escriturários em geral,
assistentes administrativos, encarregados do setor financeiro (contas a pagar e
a receber), supervisor administrativo, etc. Quem, então, fazia a gestão do contas
a pagar e a receber? A empresa diretamente ou a CSA?
4) Perpassando pelos contratos da CSA e da MCJ, se observa uma sobreposição
dos supostos serviços que ambas teriam a fazer junto à recorrente, o que
denota a falta de objeto efetivo de ambos os contratos (ou, em contrário senso,
os dois contratados estariam fazendo o mesmo serviço ao mesmo tempo!).
Vejamos, então, uma comparação de algumas partes dos contratos:
Contrato da MCJ
Contato da CSA
CLÁUSULA SEGUNDA – Da Assessoria em
Gestão Administrativo-Financeiro

A CONTRATADA, através do presente contrato,
obriga-se a assessorar a CONTRATANTE, na
administração dos valores que estão em suas
contas, os créditos diários decorrente de sua
atividade empresarial, assim como os créditos
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ADMINISTRAÇÃO
DOS RECURSOS E DAS CONTAS A PAGAR E A
RECEBER DA CONTRATANTE
A
CONTRATANTE,
através
do
presente
contrato, cede à CONTRATADA – tão somente
para administração por esta – os valores que
estão em suas contas, os créditos diários
decorrente de sua atividade empresarial,
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
26
decorrentes de compra e venda a termo,
celebrada
com
os
clientes
daquela,
promovendo a orientação para que os
pagamentos de quaisquer despesas da CONTRATANTE sejam realizados pontualmente.
Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá,
em tempo hábil, ter livre acesso aos
documentos da CONTRATANTE, alusivos às
contas a pagar e a receber, para que sejam,
respectivamente,
pagos
e
exigidos
com
pontualidade, com base nos recursos desta
administrados por aquela.
Parágrafo Segundo – A CONTRATANTE deverá
informar à CONTRATADA o tipo de aplicação
financeira que lhe interessa manter continuidade, conforme rentabilidade
pretendida, tendo como princípio o orçamento
anual aprovado por aquela.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA não será
responsável por créditos da CONTRATANTE
não satisfeitos por terceiros, sendo a cobrança
de responsabilidade desta, junto a seus
credores, caso a CONTRATADA não tenho
obtido sucesso no seu recebimento, no prazo
de 30 dias do vencimento.
CLÁUSULA TERCEIRA – Das Obrigações da
Contratada Quanto â Gestão dos Recursos e
das Contas da Contratante
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Administrar os recursos e as contas a pagar
e a receber da CONTRATANTE com extrema
responsabilidade,
ética
e
eficiência,
responsabilizando-se integralmente por juros,
multa e demais encargos decorrentes de
quaisquer pagamentos realizados após seu
vencimento, salvo se o documento a ser pago
lhe tenha sido entregue pela CONTRATANTE já
vencido;
b) Ter como meta permanente assegurar às
aplicações e investimentos a serem efetuados
com
os
recursos
da
CONTRATANTE
a
rentabilidade mínima prevista no orçamento
assim como os créditos decorrentes de
compra e venda a termo, celebrada com os
clientes daquela, conforme relação que
acompanhará cada cessão de valores e de
créditos realizada.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA deverá,
em tempo hábil, ter livre acesso aos
documentos da CONTRATANTE, alusivos às
contas a pagar e a receber, para que sejam,
respectivamente, pagos e exigidos, com
pontualidade, com base nos recursos desta
administrados por aquela.
Parágrafo Terceiro – A CONTRATANTE deverá
informar à CONTRATADA o tipo de aplicação
financeira que lhe interessa manter continuidade, conforme rentabilidade
pretendida, tendo como princípio o orçamento
anual aprovado por aquela.
Parágrafo Segundo – A CONTRATADA não se
subrogará nos direitos da CONTRATANTE,
sendo a cobrança de responsabilidade desta,
junto a seus credores, caso a CONTRATADA
não tenho obtido sucesso no seu recebimento,
no prazo de 30 dias do vencimento.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATADA QUANTO À GESTÃO DOS
RECURSOS E DAS CONTAS DA CONTRATANTE
A CONTRATADA obriga-se a:
a) Administrar os recursos e as contas a pagar
e a receber da CONTRATANTE com extrema
responsabilidade,
ética
e
eficiência,
responsabilizando-se integralmente por juros,
multa e demais encargos decorrentes de
quaisquer pagamentos realizados após seu
vencimento, salvo se o documento a ser pago
lhe tenha sido entregue pela CONTRATANTE já
vencido;
b) Ter como meta permanente assegurar às
aplicações e investimentos a serem efetuados
com
os
recursos
da
CONTRATANTE
a
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
27
anual daquela, previamente informado;
c)Prestar contas à CONTRATANTE, no primeiro
dia útil ao mês seguinte ao da prestação de
serviços ou qualquer momento que solicitado
pela CONTRATANTE, transmitindo a esta todas
as informações e documentos que disponham
sobre a rentabilidade dos recursos, bem como
sobre o recebimento de valores e pagamentos
de contas;
d) No momento da prestação de contas,
repassar
à
CONTRATANTE
toda
a
documentação relativa às contas a pagar e
receber, movimentadas no mês anterior;
e)
Manter
Plano
de
Aplicações
e
Investimentos, com base nos interesses da
CONTRATANTE;
f) Orientar os melhores direcionamentos à
CONTRATANTE, com relação às contas a pagar
e a receber, cabendo a esta a decisão final.
rentabilidade mínima prevista no orçamento
anual daquela, previamente informado;
c) Prestar contas à CONTRATANTE, no primeiro
dia útil ao mês seguinte ao da prestação de
serviços ou qualquer momento que solicitado
pela CONTRATANTE, transmitindo a esta todas
as informações e documentos que disponham
sobre a rentabilidade dos recursos, bem como
sobre o recebimento de valores e pagamentos
de contas;
d) No momento da prestação de contas,
repassar
à
CONTRATANTE
toda
a
documentação relativa às contas a pagar e
receber, movimentadas no mês anterior;
e)
Manter
Plano
de
Aplicações
e
Investimentos, com base nos interesses da
CONTRATANTE;
f) Orientar os melhores direcionamentos à
CONTRATANTE, com relação às contas a pagar
e a receber.
5) A forma de remuneração do serviço prestado, um percentual sobre o
faturamento, é esdrúxula e incomum. Na prática é uma forma de drenar 0,5%
do faturamento para uma outra empresa, reduzindo carga tributária,
remunerando sócios através de distribuição de lucros da outra empresa e não
pagando contribuição previdenciária, como bem relatado pela Autoridade
Fiscal.
6) As assinaturas do contrato sendo feitas pelos mesmos representantes de ambas
as empresas (fl. 413) demonstram, sim, conflito de interesse entre as partes. O
que facilita, sem dúvida, a criação dessa estrutura ficta, sem propósito negocial.
7) Os Srs. David Soifer, Marcelo Leite Marder e Roberto Antonio Trauczynski são
sócios de ambas as empresas (diretamente e indiretamente), reforçando esta
estrutura ficta característica de evasão fiscal. Diferentemente do alegado pela
recorrente, a Autoridade Fiscal cita que as empresas são interligadas (e não
coligadas). E realmente são interligadas, pois possuem sócios em comum direta
ou indiretamente. A recorrente ainda tenta argumentar que tais sócios pessoas
físicas possuíam participações irrisórias na mesma. Contudo, isso não é verdade!
De forma indireta, através de pessoas jurídicas, todos três possuem
participações relevantes na empresa!
Da mesma forma que foi concluído para a MCJ, frente ao conjunto das provas
citadas, não resta dúvida que a estrutura criada com a CSA é ficta. A prestação de serviço através
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
28
da CSA é realmente dissimulada, como bem pontuou a Autoridade Fiscal no seu Relatório,
devendo também ser mantida a glosa destas despesas.
Não se questiona aqui a liberdade de iniciativa ou liberdade da entidade em
contratar da forma que melhor lhe convém, como argumenta a recorrente. Os contribuintes
possuem total autonomia para a realização de seus objetos. Mas há que ter propósito negocial e,
pelo princípio da verdade material, não se pode aceitar toda e qualquer forma ficta criada com o
intuito claro de evasão fiscal.
Quanto a alegação de que a estrutura de prestação de serviço das empresas MCJ e
CSA existia em anos em que a recorrente era optante do lucro presumido (2010, 2011 e 2014), isso
é irrelevante para o caso em tela. Esse processo se restringe a análise dos anos de 2012 e 2013,
onde o contribuinte era optante pelo lucro real trimestral e a estrutura ficta existente se otimiza
exatamente para esse caso. Além disso, mesmo que o contribuinte fosse lucro presumido, ainda
assim haveria vantagem tributária ao utilizar tais estruturas ao burlar o pagamento das
contribuições previdenciárias dos beneficiários pessoas físicas que receberam remuneração de
fato via distribuição de lucros.
Importante salientar que, para os anos-calendário que foram lançados os tributos
controlados neste processo (2012 e 2013), só constam serviços prestados pela CSA entre 01/2012
e 06/2012 (conforme razão fls. 215 a 227). A empresa abandonou esta forma estruturada ficta
neste momento, mas só realizou formalmente (distrato) em 08/2014 (fls. 414 e 415).

Multa Qualificada de 150%
A recorrente alega ser incontestável a sua boa fé nas contrações dos supostos
serviços prestados, sendo inaplicável a multa qualificada de 150%.
Mais uma vez não cabe razão à recorrente. A Autoridade Fiscal fundamentou a
aplicação da multa qualificada (150%) no disposto no art. 957, inciso II, do Decreto no 3.000, de
1999 (RIR vigente à época), que é a replicação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, também vigente
à época:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto:
(...)
II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Ou seja, aplicava-se a multa de ofício de 150% nos casos previstos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964, que assim dispõem:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
29
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos artigos 71 e 72.
No caso em tela, há uma construção ficta com outras pessoas jurídicas (em conluio)
para reduzir o pagamento de tributos, escriturando despesas inexistentes de forma dolosa e
fraudulenta. Ou seja, se vê claramente o enquadramento nos art. 71, 72 e 73 acima, o que projeta
a incidência da multa de ofício de 150% previsto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto, o art. 44 da Lei no 9.430/96 foi alterado pela Lei no 14.689/2023, assim
prevendo atualmente:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício;
Resta aplicável, no caso, a retroatividade benigna prevista na alínea “c” do inciso II
do art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...)
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
(...)
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.577 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10945.721709/2016-10
30
Dessa forma, o percentual da multa de ofício aplicada deve ser reduzido para 100%,
em face do princípio da retroatividade benigna.

Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de ofício para 100%, em face do princípio da retroatividade benigna e a nova redação dada
ao art. 44 da Lei no 9.430/96, através das alterações introduzidas pela Lei no 14.689/2023.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Angelo Carneiro Baptista

Fl. 599
DF CARF MF
Original